Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717585-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA AGRAVADO: ZILMA SILVA PORTELA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Marques de Alcantara contra a decisão proferida na ação de prestação de contas que concedeu o benefício da gratuidade da justiça à agravada (id 193592950 dos autos n. 0728496-23.2023.8.07.0001). O art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre rejeição do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ou acolhimento do requerimento de sua revogação, o que indica não ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a concessão do referido benefício. Intime-se o agravante a fim de que manifeste-se com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil sobre eventual não conhecimento do recurso por tratar-se de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator